Tribunal: TJBA
Processo: 0084289-96.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084289-96.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CHARLES ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Charles Almeida dos Santos contra sentença da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com pedido de antecipação de tutela, proposta em face de Banco Panamericano S/A, atualmente Banco Pan S/A. O apelante pretende: (i) que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com base no valor da causa e não no proveito econômico obtido; e (ii) a imposição de multa diária (astreintes) para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido;
(ii)
estabelecer se é cabível a imposição de multa diária (astreintes) como medida coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil prevê que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

A obrigação de fazer decorrente da revisão contratual implica impacto financeiro que poderá ser apurado em sede de liquidação de sentença, não sendo hipótese de proveito econômico inestimável ou de impossível quantificação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais orienta que, havendo possibilidade de mensuração do proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nesse parâmetro, ainda que a apuração ocorra em fase posterior.

A imposição de multa cominatória (astreintes), prevista no art. 537 do CPC, constitui faculdade do magistrado, condicionada à verificação de resistência ou descumprimento voluntário da decisão judicial. No presente caso, inexiste demonstração de recalcitrância por parte do obrigado, e eventual fixação de astreintes em sede recursal configuraria indevida supressão de instância, devendo tal análise ser realizada pelo juízo de origem, no âmbito do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor sempre que este possa ser mensurado, ainda que a quantificação ocorra em fase de liquidação de sentença.

A imposição de multa cominatória (astreintes) depende da verificação, pelo juízo de origem, de descumprimento voluntário da obrigação, não cabendo a fixação direta pela instância recursal sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1005062-97.2019.8.26.0176, Rel. Des. Jair de Souza, j. 26.03.2024. TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0750209-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 05.04.2024. TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 1001011-58.2019.8.26.0268, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 23.10.2024. TJ-RJ, Apelação Cível nº 0319616-16.2019.8.19.0001, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, j. 01.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão Cível
de n.º
0084289-96.2010.8.05.0001
, da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante e Apelado,
respectivamente
,
CHARLES ALMEIDA DOS SANTOS
e
PANCO PAN S/A
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo da Ré
, nos termos do voto do relator.